Tribunal: TJSP
Processo: 1003121-25.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000760713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003121-25.2019.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ADRIANA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e MANUEL DE ALMEIDA
FRIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1003121-25.2019.8.26.0011/50000
Embargante: MANUEL DE ALMEIDA FRIAS e ADRIANA SILVA SANTOS

Embargado: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 32177
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inocorrência
de
contradição,
obscuridade
ou
omissão

Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida
-
Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o
que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente
Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 165/168 que negou provimento ao
recurso dos embargantes, mantendo a decisão de fls. 152 que,
em
juízo
de
admissibilidade
aos
pressupostos
de
admissibilidade recursal, determinou o recolhimento das
custas de preparo, eis que os não houve comprovação de
alteração do poderio econômico que justificasse o pedido de
concessão da justiça gratuita, já que haviam recolhido as
custas necessárias em primeira instância, somente tendo
formulado o pedido em razão da sentença que lhes foi
desfavorável.
Apontam para a existência de infração ao
disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
argumentando que o v. acórdão seria omisso, porque trouxeram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
aos
autos
documentos
suficientes
a
comprovar
a
hipossuficiência financeira, mas não tiveram a concessão
deferida, repisando as mesmas teses insistentemente lançadas
nos autos.
Recurso formalmente em ordem e tempestivo.
É o relatório do essencial.
2. A despeito do conhecimento do presente
recurso, suas razões não merecem ser acolhidas, já que de
nenhuma mácula se ressente o v. acórdão atacado, que analisou
convenientemente a matéria posta a sua apreciação.
Percebe-se que os embargantes não concordam
com o entendimento do acórdão vergastado e pretende rever a
posição do julgado; contudo, não existe a omissão alegada. A
contradição, obscuridade ou omissão a que se refere o artigo
1.022 do Código de Processo Civil é aquela de caráter
interno, entre diferentes colocações constantes do mesmo
decisium, tornando inconsistente a perfeita compreensão do
resultado final do julgamento.
E tal não ocorreu no caso.
Uma, porque a parte sequer indicou onde
estaria configurada a violação ao art. 1.022 que pudesse
justificar o manejo dos presentes embargos; duas, porque o
acórdão bem destacou que para fazer jus ao benefício havia
necessidade da parte trazer documentos que demonstrassem sua
atual situação de hipossuficiência financeira, notadamente
porque já haviam recolhido as custas em primeira instância,
fazendo constar, inclusive, que o benefício aqui denegado
poderia ser concedido a qualquer tempo, desde que comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
a modificação da situação financeira, do que não cuidaram.
Destarte,
todas
as
questões
novamente
ventiladas no presente recurso já foram analisadas e
resolvidas no momento do julgamento que bem ressaltou os
motivos pelos quais entendeu pela manutenção do indeferimento
do benefício.
Assim, inadmissível a utilização do recurso
integrativo no caso sub examinem, em que o que se considera
contrariado é a pretensão da recorrente.
Não demonstrada a ocorrência de qualquer das
hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC, uma vez que o v.
acórdão apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o
certo é que pretende o embargante forçar novo julgamento da
questão posta em juízo, conforme o seu entendimento, em
nítido caráter infringente.
E
nestas
condições,
diante
do
caráter
meramente infringente dos presentes embargos, estes não
merecem ser acolhidos.
3. Rejeitam-se, pois, os presentes embargos de
declaração.
JACOB VALENTE
Relator